Tribunal: TJSP
Processo: 2001498-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – curatela – Competência - A fixação da competência para o procedimento de interdição/curatela de pessoas é o do local onde ela se encontra o incapaz, em vista ao seu melhor interesse - Local da atual residência que facilitará o exame das condições em que a curatelada se encontra e o acesso do juiz para a realização dos atos de fiscalização da curatela – Precedentes –

Ementa:
Agravo de Instrumento – curatela – Competência - A fixação da competência para o procedimento de interdição/curatela de pessoas é o do local onde ela se encontra o incapaz, em vista ao seu melhor interesse - Local da atual residência que facilitará o exame das condições em que a curatelada se encontra e o acesso do juiz para a realização dos atos de fiscalização da curatela – Precedentes – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001498-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante RICARDO
BERTACHINI
FLORA,
é
agravada
ELIANA
BERTACCHINI
FLORA
(INTERDITANDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001498-05.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2001498-05.2020.8.26.0000
Comarca:
Assis
Agravante:
Ricardo Bertachini Flora
Agravada:
Eliana Bertacchini Flora (Interditanda)
Agravo de Instrumento curatela Competência - A fixação
da competência para o procedimento de interdição/curatela de
pessoas é o do local onde ela se encontra o incapaz, em vista
ao seu melhor interesse - Local da atual residência que
facilitará o exame das condições em que a curatelada se
encontra e o acesso do juiz para a realização dos atos de
fiscalização da curatela Precedentes Decisão mantida -
Recurso não provido.
VOTO No 27.899
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fls. , que em autos de ação de interdição, o Digno Juízo de origem declinou de
sua competência em favor do Juízo do foro do domicílio da Interditanda (Foro de
Assis/SP).

Alega o agravante, em breve síntese, que o domicílio
da curatelada, não há dúvidas de que, a despeito de sua internação hospitalar na
cidade de Assis, continua sendo ele o município de Carapicuíba. Afirma que seu
deslocamento para a cidade de Assis se verificou de modo provisório e por
exigências médicas e não em razão da intenção da curatelada transferir para
aquele município o seu domicilio, logo, deve ser mantida a competência do juízo
de Carapicuíba para conhecer e julgar a demanda, além do mais, a
incompetência relativa do Juízo não poderia ter sido proferida sem arguição da
parte contrária, nos termos da Sumula 33 do STJ, o que, por óbvio, não se
realizou.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois em
que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001498-05.2020.8.26.0000
3
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Isento de preparo.
Não
houve
intimação
da
parte
contrária
para
apresentar contraminuta porque sequer integrou a lide e dispensadas as
informações por tratar-se de matéria estritamente de direito.
Parecer da D. Procuradoria às fls. 30/34 é pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em que pese as alegações do agravante sua
irresignação não merece prosperar, haja vista que inobstante a alegação de que a
curatelada apenas esteja internada em na Comarca de Assis por exigências
médicas e não em razão da intenção da curatelada transferir para aquele município
o seu domicilio, é evidente que após estar internada por 3 anos em Assis, sua
residência restou alterada.
Com efeito, nos processos de interdição/curatela, as
medidas devem ser tomadas no melhor interesse do incapaz, no sentido de zelar
por sua proteção e bem estar. E o local de residência do interditado/curatelado
facilitará o exame das condições em que ele se encontra e o acesso do juiz para a
realização dos atos de fiscalização da curatela.
Neste mesmo sentido tem se posicionado este E.
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTERDIÇÃO

COMPETÊNCIA

DECISÃO QUE DETERMINOU
A
REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001498-05.2020.8.26.0000
4
ATUAL DOMICÍLIO
DA INCAPAZ INCONFORMISMO

REJEIÇÃO
Mitigação da regra da perpetuação
da
competência
em prol dos melhores interesses da
incapaz
Local da atual residência que facilitará o
exame das condições em que a interditada se encontra
e o acesso do juiz para a realização dos atos de
fiscalização
da curatela
Precedentes
do STJ

Decisão mantida
NEGARAM PROVIMENTO
AO
RECURSO.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

2190040-75.2018.8.26.0000;

Relator
(a): Alexandre

Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a. Vara de Família e Sucessões;

Data do Julgamento:
27/11/2018;
Data de Registro:
28/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTERDIÇÃO

DECLINAÇÃO

DE
COMPETÊNCIA

DECISÃO
ADEQUADA
FORO DO DOMICÍLIO
DO INTERDITO
-
PRINCÍPIO
DO MELHOR INTERESSE
DO INCAPAZ
MEDIDA
QUE
FACILITA
A
FISCALIZAÇÃO

DA
CURATELA

DECISÃO
MANTIDA
E
COM
DETERMINAÇÃO
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento
2140187-39.2014.8.26.0000;

Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a
Vara da Família e das Sucessões;
Data do Julgamento:

17/11/2014;
Data de Registro: 19/11/2014)
“Interdição. Competência.
A fixação da competência

para o procedimento
de interdição de pessoas é o do
local onde ela se encontra, em vista o melhor interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001498-05.2020.8.26.0000
5
do interditando.
Agravo de instrumento
não provido” (Ag.
Inst. n. 0104218-65.2012.8.26.0000
Valinhos 6a Câmara
de Direito Privado Rel. Alexandre Lazzarini j. 29.11.12).
E não é caso de aplicação da regra inserta no artigo 50
do Código de Processo Civil, que estabelece que a ação em que o incapaz for réu
deve ser processada no foro do domicílio de seu representante. É que, embora não
tenha a cópia da petição inicial vindo a estes autos do agravo, informa o agravante
que não se busca a modificação de curador, e sim a sua nomeação, tese esta não
combatida na contraminuta. Logo, melhor atende aos interesses da incapaz que a
instrução probatória se faça no local onde se encontra atualmente residindo.
No mais, ressalte-se que a documentação acostada à
inicial da demanda de Interdição noticia que a Agravada reside em Assis ao menos
desde o ano de 2016, em casa de repouso onde também vivia seu falecido marido
(fls. 34).
Assim, como bem salientou o nobre membro do parquet:
“De acordo com as informações
prestadas pela referida instituição, a Agravada
encontra-se
em delicado estado de saúde, mas plenamente
adaptada ao convívio
neste lugar, inexistindo qualquer indício de que venha a se mudar em futuro
próximo. Desta forma, não há qualquer indício de que a Agravada resida em
Carapicuíba
ou de que volte a morar em tal localidade em um futuro próximo. O
declínio da competência
para o Município de Assis mostra-se decisão acertada, em
consonância
com a regra geral constante do artigo 46 do Código de Processo Civil,
bem como ao entendimento
jurisprudencial
que mitiga o princípio da perpetuatio
jurisdictionis
de acordo com eventual modificação
do domicílio da pessoa incapaz.”
Deste modo, atendendo ao princípio do melhor interesse
do incapaz, nenhum reparo comporta a r. decisão.
Ademais, a competência, ainda que relativa, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001498-05.2020.8.26.0000
6
obedecer aos regramentos legais estabelecidos pelo sistema processual vigente,
não sendo permitido às partes ou a seus advogados optar pelo ajuizamento da
ação em foro que não guarde qualquer correlação com os elementos da demanda.
A doutrina afirma que, enquanto não arguida exceção,
não é lícito ao juiz eximir-se da incompetência relativa, entendimento esse
cristalizado na jurisprudência com a edição da Súmula no 33 do Superior Tribunal
de Justiça: "A incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício."
Ocorre que, no Direito, cada caso é um caso e suas
particularidades devem ser consideradas para a formação da convicção do
julgador.
Assim, em que pese as alegações do agravante,
fincadas em interpretação inflexível apenas dos textos, tem-se que, no caso em
tela, lícito era ao r. Juízo a quo eximir-se da competência na jurisdição, uma vez
caracterizada situação processual excepcional, que não pode receber o tratamento
jurídico homogeneizado sem reflexão.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator